Tribunal: TJBA
Processo: 8023831-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023831-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: MARIA LUZIA SANTANA DE ARAUJO Advogado(s):AGATHA BOTELHO CARILLO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRORROGAÇÃO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA MEDIANTE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA ASSISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8189479-18.2024.805.0001, ajuizada por MARIA LUIZA SANTANA DE ARAÚJO. A decisão agravada deferiu a prorrogação, por mais 90 (noventa) dias, do internamento da autora em clínica especializada em emagrecimento, com base em relatório médico que indicava a necessidade da continuidade do tratamento, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da prorrogação do internamento da parte autora em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, à luz da existência de indicação médica e da alegada ausência de obrigatoriedade contratual de cobertura por parte da operadora de plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada apenas prorrogou internamento anteriormente deferido, sendo cabível a análise da legalidade da extensão do tratamento, à luz de novo relatório médico que atesta a necessidade da continuidade do acompanhamento especializado. O relatório médico apresentado nos autos de origem confirma a eficácia do tratamento com melhora dos parâmetros clínicos, mas indica a manutenção da obesidade e a necessidade de acompanhamento adicional, para evitar regressão do quadro e riscos à saúde da paciente. A jurisprudência do TJBA reconhece a possibilidade de prorrogação do internamento em clínica especializada quando demonstrada a sua necessidade médica, ainda que o procedimento não esteja previsto de forma taxativa no rol da ANS, desde que relacionado ao tratamento de doença coberta contratualmente. A operadora de saúde não pode substituir a indicação do profissional médico assistente nem recusar cobertura de tratamento necessário à preservação da saúde da segurada, nos termos da função social do contrato e da boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prorrogação de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida é admissível quando respaldada por indicação médica e demonstrada a necessidade de continuidade terapêutica. A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura de tratamento essencial sob alegação de ausência de previsão contratual ou não inclusão no rol da ANS, se a enfermidade estiver coberta. O Judiciário pode manter medida liminar que determina a prorrogação do internamento diante de prova inequívoca da necessidade médica, sob pena de comprometimento à saúde do beneficiário. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8033894-15.2020.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, pub. 29.06.2021; TJBA, AI nº 8001858-80.2021.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, pub. 17.05.2021; TJBA, AI nº 8017971-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 10.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023831-52.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada MARIA LUZIA SANTANA DE ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .